Tribunal: TJES
Processo: 5032431-53.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032431-53.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZILDA CAROLINA DA COSTA DE LAIA
RECORRIDO: W E G BEZERRA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. 1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação ajuizada por ZILDA CAROLINA DA COSTA DE LAIA (parte assistida por advogado particular) em face de WEG BEZERRA e GARAGE SOLUCOES AUTOMOTIVAS através da qual alega que seu veículo passou a apresentar problemas no câmbio automático e que em 19/06/2023 contratou os serviços da primeira requerida para a solução do defeito, ocorre que teria se realizado os reparos no câmbio com a troca do regulador de tensão, estator, rolamentos e polia de alternador, totalizando a importância de R$ 2.585,00, valor adimplido pela requerente, e mesmo assim os defeitos teriam persistido, razão pela qual, insatisfeita com os serviços da primeira ré, a autora teria buscado a segunda em 19/07/2023 e realizado o pagamento de mais R$ 8.500,00 pelos reparos e troca de óleo do câmbio com garantia de 90 dias. Aduz ainda a requerente que mais uma vez os defeitos persistiram e que buscou terceira oficina mecânica em 25/08/2023, realizando o pagamento de mais R$ 8.200,00 e dando fim ao defeito do veículo, de sorte que os objetivos para quais as requeridas foram contratadas não foram alcançados e por estas razões a requerente postula a restituição do valor pago as rés, reparação material referente ao valor pago em oficina alheia e indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou extinto o feito sem resolução do mérito na forma do art. 51, II, da LJE., por entender que há a necessidade de perícia técnica no caso.

3. Através de recurso inominado, a parte autora pede a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, as requeridas pleiteiam a manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que os argumentos trazidos não são suficientes para a reforma do ato sentencial. A parte autora não conseguiu comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I). Em análise aos autos é límpida a necessidade de perícia técnica no caso uma vez que as provas juntadas pela parte autora são unilaterais, não tendo o juízo de piso e esta turma a capacidade técnica necessária acerca do tema para gerar um julgamento acerca do caso, ademais a alegação de impossibilidade de perícia não procede, uma vez que com os registros de vídeo, áudio e documentos podem ser analisados por um especialista. Nesse ponto, cabe a citação da fundamentação de piso:
“Com efeito, quanto ao pedido de restituição do valor pago em razão da má prestação dos serviços, sem a realização de perícia não há como atestar o nexo causal entre o defeito apresentado e a qualidade do reparo efetuado pela requerida e nem mesmo em que grau cada ré concorre para a manutenção do defeito, pelo que não há que se falar em análise de mérito do sem a devida realização de perícia, vez que tal prova é indispensável para estabelecer o convencimento do Juízo. [...] Assim, considerando a impossibilidade de se determinar a realização de perícia no âmbito dos Juizados Especiais, por violar os princípios da informalidade, simplicidade e celeridade, acolhe-se a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de perícia técnica, extinguindo-se o feito na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)